Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. ATIVIDADE COMERCIAL. ENDEREÇO INDICADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. PODERES DE ADMINISTRAÇÃO NA DATA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte agravante/embargante sustenta contradição no acórdão, quanto ao não redirecionamento da execução fiscal à sócia gerente.
2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Ficou demonstrada a inexistência de vício no acórdão quanto aos fundamentos jurídicos ao observar que o tema 630 (REsp 1.371.128/RS) e o Tema 981 (REsp 1.645.333/SP), ambos do STJ, autorizam o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando a certidão do oficial de justiça comprova que a empresa não está estabelecida no seu domicílio, desde que ele tenha poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular.
4. De outro lado, verifica-se que constou do acórdão contradição em relação aos elementos fáticos, de modo que deve ser retificado para incluir a sócia administradora no polo passivo da execução fiscal, pois comprovado que a sócia gerente tinha poderes de administração na empresa, quando a diligência do oficial de justiça restou infrutífera.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.